Tribunal: TJPA
Processo: 0005232-62.2013.8.14.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005232-62.2013.8.14.0069
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PACAJA PA

SENTENCIADO: EDMIR JOSE DA SILVA, MARIA DIAS FARIAS, MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA PRIMEIRA PARTE DO ART.19 DA LEI Nº 4.717/65 (LEI
DA AÇÃO
POPULAR
).
JULGAMENTO BASEADO EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA QUE FUNDAMENTA A PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Às ações civis públicas aplica-se por analogia a primeira parte do art.19 da Lei nº 4.717/65 (Lei
da Ação
Popular
),
que dispõe que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, conforme decidido pelo STJ no Resp.1.108.542/SC.

2.

A ação de improbidade administrativa fora ajuizada pelo Município de Pacajá contra os réus, à época, Prefeito e Secretaria de Educação, contendo como causa de pedir a irregularidade das contas referentes à utilização dos recursos do Programa PNATE. Segundo o autor, o Ente Público teria recebido
repasses da União através do FNDE pelo programa PNATE no ano de 2008, no valor de R$ 52.235,64 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). Entretanto, na prestação de contas foi identificado que o gasto com combustível teria ultrapassado 20% do permitido de acordo com a Resolução CD/FNDE n°. 10 de 07 de abril de 2008.

3.

Contudo, o magistrado de 1º grau sentenciou a ação considerando como causa de pedir a ausência de prestação das contas. Na oportunidade, concluiu que as contas foram prestadas, afastando a imputação de improbidade. O fundamento fático utilizado não corresponde à premissa que sustenta a pretensão autoral. Portanto, as razões de decidir estão dissociadas dos fatos arguidos na demanda, já que não se está a discutir se houve ou não a prestação de contas.

4.

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
. Violação ao princípio da correlação ou congruência configurada. Nulidade constata.

5.

Reexame Necessário conhecido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (
0005232-62.2013.8.14.0069) da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ contra ANTÔNIO MARES PEREIRA E MARIA FARIAS LIMONGE.

A sentença teve
a seguinte conclusão (
Num. 2268600 - Pág. 2/5)
:

“Analisando os autos constata-se que a demanda centra-se na prestação ou não das contas referentes a repasses recebidos pela municipalidade junto à União. Não se perquire, nesse momento, acerca da prática de atos que tenham causado prejuízos ao erário (art. 10).

Dito isso, impende delimitar a presente demanda, enquadrando a imputação da exordial ao disposto no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/90.

Compulsando os autos, verifico não assistir razão ao autor.

É que, conforme a própria inicial noticia e o conjunto probatório (documentos de fls. 140/141) corrobora, houve prestação de contas da utilização dos recursos do PNATE pelo Município de Pacajá.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS deduzidos na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art.18 da Lei n° 7.347/1985, aplicável às Ações de Improbidade Administrativa.

Considerando-se o comando contido no art. 19 da Lei 4.717/1965 - aplicável ao caso presente, consoante entendimento jurisprudencial (REsp 1108542) -, transcorrido o prazo para recurso das partes, remetam-se os autos ao E. tribunal de Justiça do Estado do Pará, em reexame necessário, com as homenagens de estilo.

Pacaja/PA, 02 de maio de 2019.”

As partes não interpuseram recurso (
Num. 2268600 - Pág. 7).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (Num. 2390816 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Às ações civis públicas aplica-se por analogia a primeira parte do art.19 da Lei nº 4.717/65 (Lei
da Ação
Popular
),
que dispõe que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, conforme decidido pelo STJ no Resp.1.108.542/SC.

Assim, considerando que a sentença julgou improcedente a ação, conheço do Reexame Necessário e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser anulada, em observância ao princípio da congruência. Explico.

A ação de improbidade administrativa fora ajuizada pelo Município de Pacajá contra réus, à época, Prefeito e Secretaria de Educação, contendo como causa de pedir a irregularidade das contas referentes à utilização dos recursos do Programa PNATE. Segundo o autor, o Ente Público teria recebido
repasses da União através do FNDE pelo programa PNATE no ano de 2008, no valor de R$ 52.235,64 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). Entretanto, na prestação de contas foi identificado que o gasto com combustível teria ultrapassado 20% do permitido de acordo com a Resolução CD/FNDE n°. 10 de 07 de abril de 2008, em seu Art.15, alínea "c" do PNATE/2008 que regulamenta os repasses dessa espécie de recurso no exercício de 2008. Para ratificar, colaciono trecho da peça preambular, no qual o autor consigna de forma expressa a causa de pedir da demanda:

“O referido programa - PNATE como os demais PNAE e DDDE, gera responsabilidade ao ente municipal em prestar constas anualmente, e que suas contas sejam aprovadas sem qualquer ressalva,
no entanto, como se observa pelo Ofício de n°. 01496/2012 - DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, datado de 19 de outubro e 2012, o município de Pacajá-PA, prestou contas dos repasses dos anos de 2008, porém em sua análise financeira restou constado irregularidades.

A irregularidade constada figura-se pelo fato dos gastos com combustível ter ultrapassado 20% do permitido de acordo com a Resolução CD/FNDE n°. 10 de 07 de abril de 2008, em seu Art.15, alínea "c" do PNATE/2008 queregulamenta os repasses dessa espécie de recurso no exercício de 2008.

Logo o primeiro requerido, na qualidade de ex-Gestor Municipal no exercício de seu mandato eletivo no período compreendido entre os anos de 2005 a 2008, como Chefe do Poder Executivo, teria responsabilidade político-administrativo em aplicar devidamente os dos recursos advindos do referido programa ao norte mencionado, isso é o que se afere pela norma insculpida no Art.8°^da Lei Federal n° 11.947/2009. que prevê a obrigação do ente federativo em prestar contas. Nessa senda a norma inscrita no art. 71, incisos II e VI, da Constituição Federal,
expressamente prevê a responsabilidade do administrador para responder pela má aplicação de verba pública que lhe foi confiada

Nessa senda a segunda requerida, na qualidade de ex-Secretária Municipal de Educação do município de Pacajá-PA, que agregava o encargo de ordenador de despesas, teria também responsabilidade administrativo em gerir de forma lícita e regular os recursos advindos do programa ao norte mencionado, é o que se impõe pela hermenêutica teleológica da norma inserta no Art.3º da resolução referida, que estabelece as normas para a execução do PNATE, prevendo que o município como Entidade Executora executará o proqrama

(...)

Por conseguinte, encontra-se esboçada a causa de pedir remota necessária ao deslinde da demanda de Improbidade administrativa. ”

Portanto, resta claro que o fundamento fático que embasa o pedido de condenação consiste na alegada irregularidade na utilização dos recursos do PNATE, por ter ultrapassado o limite legal, o que levou o autor apontar ato de improbidade por lesão ao erário com base nos incisos IX e XI da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), que dispõem:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

IV
- permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

(...)

IX
- ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento
;

Contudo, o magistrado de 1º grau sentenciou a ação considerando como causa de pedir a ausência de prestação das contas, fundamento fático que não corresponde à premissa que sustenta a pretensão autoral. Para ilustrar transcrevo o trecho da sentença que trata da questão:

“Analisando os autos constata-se que a demanda centra-se na prestação ou não das contas referentes a repasses recebidos pela municipalidade junto à União. Não se perquire, nesse momento, acerca da prática de atos que tenham causado prejuízos ao erário (art. 10).

Dito isso, impende delimitar a presente demanda, enquadrando a imputação da exordial ao disposto no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/90.”

Como se vê, os as razões de decidir estão dissociadas dos fatos arguidos na demanda, já que não se está a discutir se houve ou não a prestação de contas.

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A norma insculpida no supracitado artigo consagra o princípio da correlação entre a sentença e a demanda, segundo o qual o juiz está obrigado a julgar a lide nos limites em que fora intentada. Neste sentido, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio e Eduardo Madruga (2016, p.585):

A prestação jurisdicional deve ficar adstrita à provocação estabelecida pelas partes, a observar, assim, a necessária correlação entre a sentença e a demanda. Portanto, o juiz não deve julgar fora, além ou aquém da provocação objetiva e subjetiva apresentada pelas partes. Ele deve, por assim dizer, analisar todos os elementos de demanda que lhe são apresentados.

As sentenças que não se adstringem aos elementos apresentados pelas partes guardam vícios de correlação e, por isso, podem ser extra petita, ultra petita e citra petita.

A sentença é extra petita quando julga fora dos limites estabelecidos pelas partes e é nula porque: viola o contraditório, uma vez que a parte vencida fica impossibilitada de apresentar resistência; afronta o amplo acesso à justiça, pois deixa de oferecer prestação relativa àquilo que foi apresentado pelas partes e por contrariar o primado da inércia da jurisdição, já que oferta prestação jurisdicional correspondente ao que não foi provocado, conforme magistério dos supracitados juristas (2016, p.585 e 586).

O tema em exame insere-se no conceito de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1533758/RJ. Com efeito, uma vez que se constate o vício, deve ser declarada a nulidade da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADAS PELA APELANTE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Configurado o julgamento "extra petita", impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1221950/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

Neste sentido, também destaco o seguinte julgado do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1º). ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "
há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda".
(c.f.: REsp 984.433/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASKI, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1324968 SP 2012/0104994-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2013, 2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013).

A partir de uma interpretação lógico sistemática, conclui-se que a sentença extrapolou os limites da demanda, julgando causa de pedir e diversa do mérito da lide, em afronta ao artigo 141 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Diante da existência do vício, a sentença deve ser integralmente reformada
. Portanto,
CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO, PARA ANULAR A SENTENÇA
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020